Tribunal: TJBA
Processo: 8001708-68.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8001708-68.2020.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA

Apelante: Marcos Galiza dos Anjos

Defensor Público: Dr. Mateus Ferreira Costa

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Núbia Rolim dos Santos

Origem: 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO
ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (
ART. 129 §9º DO CÓDIGO PENAL
). ÉDITO CONDENATÓRIO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS

DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVO EM DELITOS DESTA NATUREZA E LESÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INALBERGAMENTO. CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA PENA QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E JUSTIFICADO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Marcos Galiza dos Anjos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

II - Narra a exordial acusatória,

in verbis
: “[...] que, no dia 25 de maio de 2020, por volta das 18:00 horas, na Fazenda Levada, zona rural do município de Serrinha/BA, nesta comarca, Marcos Galiza dos Anjos ofendeu a integridade física de sua companheira Renata Ramos Carvalho, causando-lhe a lesão corporal descrita no laudo de exame pericial de fl. 12. Conforme restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima mencionadas, a vítima chegou em casa, ocasião em que o denunciado disse que estava sabendo que ela estava lhe traindo e, em seguida, arremessou um prato contendo comida no chão. A ofendida, então, disse ao acusado que era melhor ele ir para a residência de sua genitora e foi até o quarto do casal para pegar a mala dele. Ato contínuo, o denunciado se aproximou de sua companheira e a agrediu fisicamente, desferindo lhe um soco na boca e outro soco na cabeça. Extrai-se dos autos que, além de agredir fisicamente a ofendida, o acusado a xingou, sendo que os delitos foram praticados na presença do filho do casal, uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade. Apurou-se também que, quando estava saindo de casa, o denunciado deu um chute na moto de propriedade da vítima, danificando a lanterna traseira do veículo. Consta ainda do acervo investigatório que, na época dos fatos acima narrados, o acusado e a ofendida já conviviam há cerca de 08 (oito) anos e possuíam 01 (um) filho (...)” (Id 61357641). Recebida a denúncia em 18.05.2021 (Id 61357645).

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (id 61357871), postulando, em suas razões de inconformismo (61357885), a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a reforma da sentença no tocante à dosimetria.

IV - Razão não assiste à Defesa quanto ao pleito absolutório. A materialidade e autoria delitiva restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório.
In casu
, a vítima em juízo demonstrou temor em relação ao réu, relatando diversas situações vivenciadas entre o casal, algumas delas testemunhadas por parentes e conhecidos, outras, como no caso em análise, ocorrida na presença apenas do filho de 4 (quatro) anos de idade, confirmando as agressões sofridas no dia dos fatos
narrados na

exordi
al, contando ain
da detalhes acerca da sua conturbada relação, em que pese justificadamente não se recordar de alguns pontos específicos, destacando o desrespeito e ciúme extremo do Apelante e que, com o avanço das agressões morais e físicas, teve que buscar a polícia, referindo, ainda, reiterados descumprimentos de medidas protetivas deferidas em seu favor (PJe Mídias), constando anexo o Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2020 15 PV 001115-01, datado de 28.05.2020, que conclui: “Refere a pericianda que fora vítima de agressão física no dia 25/05/2020. DESCRIÇÃO: Ao exame a perita evidenciou: equimose violácea na mucosa labial superior esquerda. Nada mais tendo a relatar, deu a perita por encerrado o presente exame, passando às respostas aos quesitos médicos legais: ao 1° quesito: Sim; ao 2° quesito: Ação contundente; do 3° ao 6° quesito: Não.” (Id 61357642 p.14)

V - Como cediço, a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, nos quais geralmente não há testemunhas, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente também na fase da instrução processual, as circunstâncias em que foi realizada a ação delituosa.

VI - O réu, em seu interrogatório em juízo, nega a prática do crime, sustentando que
os fatos

decorrem de uma suposta disputa patrimonial (casa em que a vítima reside – que ele afirma pertencer ao casal), apresentando-se tal narrativa isolada e sem amparo no acervo probatório, cabendo registrar, ainda, que as testemunhas arroladas pela defesa não compareceram para serem ouvidas em Juízo.
Assim, a tese defensiva não merece guarida, fornecendo as circunstâncias em que se deram os fatos os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Denunciado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência domésti
ca, n
a forma da Lei Maria da Penha.

VII - No que tange à dosimetria da pena, também não merece prosperar o pleito defensivo.
Na primeira fase, o Magistrado a quo considerou desfavorável a circunstância judicial referente à culpabilidade, motivado pelo fato do delito ter sido praticado na presença do filho menor da vítima,
expondo
a criança a sofrimento, não valorando negativamente as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o que enseja efetivamente majoração da pena base, fixando-a

07 (sete) meses de detenção.

VIII - Logo, ratifica-se tal operação, cabendo pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Julgador “não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

IX - Registre-se, ainda, que na segunda fase, estando ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, e, na terceira, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, resta mantida a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção.

X - Quanto à manutenção na sentença das medidas protetivas de urgência, não houve insurgência recursal neste ponto.
Digno de registro que consta dos autos tombados sob nº 0002456-42.2020.8.05.0248, decisão prolatada em 31.05.2020 e colacionada ao presente feito (Id 61357719/20) impondo ao Apelante medidas protetivas de urgência, cabendo citar o teor do decisio prolatado em 19.09.2023 e colacionado aos autos de origem no qual a Magistrada aduz que: “Imperioso gizar que, salvo situação específica em contrário, prazo de duração das medidas protetivas de urgência limita-se até o trânsito em julgado do processo criminal contra o indicado agressor ou com até 01 (um) ano para a reavaliação da necessidade de manutenção ou não. Assim, determino: a) dê-se baixa e arquivem-se os autos, promovendo a juntada das decisões inéditas nos autos principais. b) fica determinada que a ofendida deverá requerer a manutenção das medidas 03 (três) meses pelos próximos 12 (doze) meses, sob pena de revogação das medidas.” (PJE 1º grau – Id 410744538).

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

XII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001708-68.2020.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelante, Marcos Galiza dos Anjos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.